Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por SANDRA DE SALES LOPES (ID 73104669) e por WERSON LUIZ CUNHA COUTO (ID 73104670). De início, analisando os autos de origem, verifico que a gratuidade de justiça não foi deferida pelo magistrado a quo ao apelante Werson Luiz Cunha Couto. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões da apelação (ID 73104670 - pág. 10), intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, em especial cópia da carteira de trabalho, extrato bancário dos últimos 3 meses e declaração de IR. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora